Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (APELADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Danos Morais - Pedido de Tutela Antecipada n. 1001102-70.2019.8.11.0041, proposta por
SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tornando definitiva a tutela de urgência concedida; condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais; restituir as parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos, em dobro, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, o “Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados.”

Sustenta que as condições contratuais foram dispostas claramente no termo contratual, portanto, a parte autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um cartão de crédito consignado, bem como sabia previamente de todas as condições contratuais, inclusive do desconto mínimo da fatura mensal em seu benefício, denominado reserva de margem consignável.

Assevera que “nem mesmo a eventual não utilização do cartão de crédito "de plástico" conduz à nulidade do pacto, até porque a predita utilização vai da discricionariedade do cliente.”

Salienta que “a parte autora utilizou diversas vezes do cartão de crédito consignado para realizar compras nos estabelecimentos comerciais,” além da solicitação de saque mediante a utilização de cartão, estando claro que a parte autora sabia que tinha contratado um cartão de crédito consignado.

Consigna que por se tratar de um cartão de crédito consignado, a Ré realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte Autora realizar o pagamento do restante da fatura. O cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos através de faturas e descontos em folha.

Argumenta a impossibilidade de repetição de indébito em dobro, ante a boa-fé da Apelante e a inocorrência de ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença e a majoração de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, cartão de crédito consignado; inexistência de dever de restituir valores e ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; a suspensão dos descontos; restituição em dobro dos valores descontados e condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações. (...)

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais proposta por Sônia Maria Monteiro dos Santos em face de Banco BMG S/A para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de pagamentos, no importe de R$ 233,09 (duzentos e trinta e três reais e nove centavos) cada parcela, em dobro, a título de danos materiais, até a data da cessação dos descontos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.

d) Condenar a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 18208418)

A Apelada narra na exordial que desconhece o contrato em estudo, pontuando ter tão somente contratado empréstimos consignados junto ao banco Recorrente.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Nas razões de apelação o Banco Apelante defende a regularidade da contratação, trazendo aos autos contrato e faturas de cartão. Contudo, o contrato, proposta de adesão e autorização de consignação de ID. 182081541 - Pág. 1/5 não estão devidamente preenchidos e assinados.

e apenas em sede de recurso carreou aos autos os documentos de ID. 181728351 - Pág. 1/5, sendo estes nominados como “Planilha de Proposta Simplificada”, Ficha Cadastral de Pessoa Física”, Termo de Solicitação de Portabilidade” e Declaração de Residência/Domicílio. Assim, tem-se que tais documentos não se revelam hábeis a demonstrar, de forma inequívoca a contratação,

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Empréstimos consignados não contratados pelo autor. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pelo autor. Autor que efetuou o depósito do valor recebido em sua conta nos autos. Inexistência de relação jurídica. Apelação do réu. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10025982020228260007 São Paulo, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ - AgInt no AREsp: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, em razão de o serviço não solicitado pelo consumidor ter gerado descontos em seu benefício, sendo este de caráter alimentar.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Em relação a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

Na espécie, é possível observar que o negócio/contrato foi concretizado sem sequer estarem preenchidos todos os instrumentos que o compõem, de modo que ao caso concreto é passível que a restituição de valores descontados se dê em dobro.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IRDR Nº. 0005217-75.2019.04.0000. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os documentos intitulados "CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO / PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" (fls. 178-180), de 04.05.2018, constata-se, a princípio, que o negócio jurídico celebrado pelas Partes tratava-se de um cartão de crédito consignado. Entretanto, não se observa clareza nas informações contratuais, principalmente em relação à forma de pagamento, que se encontra "em branco" (sem qualquer preenchimento), e na página principal do termo contratual não consta, também, nenhuma assinatura e/ou rubrica da Parte Apelada. Além disto, verifica-se uma certa contradição na modalidade contratada, isto é, o Banco Apelante afirma que a consumidora Apelada efetuou saques por meio do cartão de crédito adquirido, contudo no termo contratual apresentado consta a informação de que a forma de liberação de saque ocorrerá por "Crédito em CC/Poupança – Banco: 00104 – Ag: 0020 – Conta: 68092-4" – fls. 178. 2. Desta forma, indubitável que a falta ou ocultação de informações nítidas, transparentes levaram a parte consumidora (Apelada) à contratação do negócio, cuja dinâmica de cobrança dá origem a uma dívida abusiva, com desrespeito às normas consumeristas (arts. 6º, III; 39, III e IV, do CDC), motivo pelo qual o contrato impugnado detém vícios e sem dúvida se enquadra nas teses expostas acima do IRDR N. 05/TJAM (processo n. 0005217-75.2019.8.04.0000), as quais são de aplicação obrigatória (art. 927, III, CPC), razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 3. Logo, a condenação do Banco Apelante na restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da Parte Apelada; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra amparo nas teses n. 03 e n. 04 / IRDR N. 05/TJAM, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando possível enriquecimento ilícito da Recorrida, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 07359342120228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024